Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-91.2021.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001988-91.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO ALVES DO CARMO - CPF: 712.489.191-49 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO –
PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS AO SEREM INQUIRIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO ACUSADO –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, não se sustenta a condenação com base exclusivamente em elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial, afigurando-se imprescindível a confirmação desses elementos em juízo, sob o crivo do contraditório
.
Assim, tratando-se do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, se o reconhecimento da alteração da capacidade psicomotora do acusado se deu apenas pelas declarações prestadas na delegacia de polícia pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e esses mesmos policiais, ao serem inquiridos em juízo, não se recordam dos fatos, revela-se impositiva a absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por
Alexandro Alves do Carmo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001988-91.2021.8.11.0011 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 220907750).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões à apelação (Id. n. 220907752).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 230755169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Alexandro Alves do Carmo
foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

O inconformismo é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 08 de outubro de 2017, por volta das 18h15min, na Rua Amadeu Teles Tamandaré, Centro, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Alexandro Alves do Carmo
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletins de Ocorrências (fl. 03 e 05/06) e Termo de Constatação Etílica (fl. 04).

A polícia militar foi acionada em razão de um acidente ocorrido no endereço sobredito. Em diligência no local, os agentes constataram que o condutor da motocicleta HONDA CG 125 FAN, placa NFF 9437, tratava-se de
Alexandro Alves do Carmo
e apresentava sinais de embriaguez, como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, dentre outras características descritas no termo de constatação etílica (fl. 04).

Na oportunidade, foi solicitado que
Alexandre
realizasse o teste de alcoolemia, tendo ele recusado.

Ante a situação, o indivíduo foi preso em flagrante
” (Id. n. 220907157, pp. 1-2;
sic
).

Depreende-se do termo de constatação etílica, subscrito pelos policiais militares
Otávio Alcides Santos de Castro e Paulino Marques de Moraes
, que o apelante apresentava, quanto à aparência, “
sonolência
”, “
olhos vermelhos
”, “
desordem nas vestes
” e “
odor de álcool no hálito
”; quanto à atitude, “
agressividade
”, “
exaltação
”, “
ironia
”, “
falante
” e “
dispersão
”; quanto à orientação, “
não sabe as horas
”; e, quanto à capacidade motora e verbal, “
dificuldade no equilíbrio
” e “
fala alterada
”
(Id. n.
220907167, p. 5;
sic
).

Ao ser inquirido na Delegacia
Municipal de Mirassol D’Oeste
, o
subtenente Otávio declarou:

“
QUE durante o atendimento de uma ocorrência de natureza abalroamento, a GU/PM constatou que o suspeito
Alexandro Alves do Carmo
, condutor da motocicleta Honda CG 125 FAN, placa NFF-9437, estava em visível estado de embriaguês alcoólica; QUE o suspeito abalroou o veículo Chevrolet S-10 LTZ, placa QBQ5354 no cruzamento da Rua Amadeus Teles Tamandaré com a Rua Mariano Rodrigues Paiva, causando danos materiais; QUE foi oferecido ao suspeito o teste do etilômetro porém o mesmo se recusou a fazer; QUE a esposa do suspeito, Andreia Oliveira, acompanhou a condução do suspeito
” (Id. n.
220907167, p. 11
;
sic
).

Semelhantemente, o
cabo Paulino
, ao ser ouvido na referida unidade policial, declarou:

“
QUE participou da diligência que culminou na prisçao em flagrante de
Aelxandro Alves do Carmo
; QUE tem ciência do teor do boletim de ocorrência supracitado e das declarações prestadas pelo Sub Ten Castro, ratificando as mesmas
” (Id. n.
220907167
, p.
13
;
sic
).

Todavia, sob o crivo do contraditório, nenhuma das mencionadas testemunhas se recordou dos fatos, na medida em que ambos os policiais militares inquiridos
em juízo
relataram que são muitos os casos dessa natureza e que já haviam se passado muitos anos desde a ocorrência (Id. n. 220907725).

Com efeito, nota-se que, entre a prisão em flagrante do apelante, em 8 de outubro de 2017, e a realização da audiência de instrução, em 18 de abril do corrente ano, transcorreram quase sete anos, daí por que dificilmente os agentes policiais, acostumados a lidar com situações desse jaez com enorme frequência, conseguiriam se recordar dos fatos aqui discutidos, especificamente.

Aliás, por esse mesmo motivo é que a jurisprudência tem admitido a produção antecipada de prova, a fim de que sejam ouvidos os policiais que realizaram a prisão em flagrante, em hipóteses como a dos autos, nas quais o trâmite processual se vê prejudicado pela dificuldade em citar o acusado. Contudo, na espécie, o
parquet
não se valeu desse expediente probatório cautelar.

Por sua vez, o apelante, quando interrogado pela autoridade policial, admitiu apenas que
“
estava retornando de um ‘boteco’ quando aconteceu o acidente
” (Id. n. 220907167, p. 17;
sic
), e, ao ser interrogado em juízo, esclareceu que havia consumido uma cerveja, mas negou que estivesse efetivamente embriagado, atribuindo seu estado de ânimo ao entrevero com o condutor do veículo com o qual colidira (Id. n.
220907725).

A propósito, confira-se a síntese da versão do recorrente constante da sentença:

“
Em interrogatório, o réu
Alexandro

afirmou que nesse dia estava voltando do trabalho; que trabalhava na usina Novo Milênio em Mirassol D’Oeste; que realmente passou no bar e
tomou apenas uma cerveja
; que pegou a moto e foi para sua residência que fica no Portal do Sol; que no cruzamento das avenidas a camionete cruzou na frente e acabou lhe pegando, batendo nele; que não se machucou; que na hora ambos envolvidos no acidente se alteraram e começaram uma discussão; que chamaram a polícia e esta apareceu; que ele
estava estressado, pois nunca tinha acidentado de carro
; que estava consciente e realmente só tomou uma cerveja; que não fez o teste do bafômetro, que não obrigaram a fazer o teste; que foi conduzido até o pelotão; que não teve problemas com os policias; que ficou no bar por aproximadamente 20 minutos; que
estava alterado devido à colisão, e não por conta de bebida alcoólica
; que não se recorda em ter falado para os policias que bebeu cachaça, e teria falado que bebeu cerveja; que não se recorda em ter se recusado a fazer o teste do bafômetro
” (Id. n. 220907738;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, observa-se que os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial não foram inteiramente confirmados sob o crivo do contraditório, de modo que, à luz do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, afigura-se manifestamente inviável a manutenção da condenação do réu, pois não basta, para a caracterização do crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, a comprovação da ingestão de bebida alcoólica, mas a demonstração de que o consumo dessa substância tenha comprometido a capacidade psicomotora do acusado.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA FIRMADO POR POLICIAIS MILITARES CONCEBIDO COMO PROVA NÃO REPETÍVEL PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A absolvição do apelante é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.

O termo de constatação etílico elaborado mediante simples preenchimento de formulário indicativo dos sinais de embriaguez apresentados pelo apelante na data dos fatos e firmado pelos próprios policiais militares que o prenderam em flagrante delito não consubstancia prova não repetível e suficientemente segura, para justificar o édito condenatório independentemente de sua confirmação em juízo, ainda que corroborado por outras provas colhidas na fase inquisitiva, a exemplo da confissão extrajudicial do recorrente, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Recurso provido
” (TJMT, Apelação n. 0003118-41.2018.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.2.2022; data da publicação: 21.2.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Alexandro Alves do Carmo
com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024